Tribunal: TJDFT
Processo: 0741857-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DESLIGAMENTO COMPULSÓRIO DE ALUNO. SANÇÃO DISCIPLINAR. AUTONOMIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir a instituição de ensino a proceder à reintegração de aluno desligado compulsoriamente de seu corpo discente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no processo de desligamento compulsório, foram respeitados os princípios do melhor interesse e da proteção integral do menor, além do contraditório e ampla defesa; (ii) definir se cabe à instituição de ensino promover o desligamento compulsório de discente como sanção disciplinar prevista em norma interna.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 206, inciso IX da Constituição Federal estabelece que o ensino será ministrado com base na garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, além de outros princípios.
4. Nos termos do art. 12 da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), as instituições de ensino detêm a autonomia didático-pedagógica para elaborar e executar sua proposta pedagógica, assim como o seu regimento interno, que deve regular, entre outros, o convívio entre os alunos e esses para com os professores, corpo diretivo e demais funcionários da instituição de ensino, com previsão de eventuais sanções disciplinares para a inobservância das normas afins.
5. No caso, os documentos apresentados pela recorrida nos autos de origem revelam que o agravante possui extenso histórico de indisciplina em relação às normas de conduta da instituição de ensino, tendo havido episódios de conflitos verbais e físicos com colegas, comportamento desafiador com professores e resistência no cumprimento das regras escolares. Os mesmos documentos indicam a realização de diversas reuniões com o aluno e sua genitora, a aplicação de duas suspensões e notificação do Conselho Tutelar, objetivando a mudança de comportamento do recorrente. A sequência dos fatos indica que foram diversas as tentativas de reunião com a genitora e nas que compareceu foi sempre informada do comportamento inadequado e incompatível com a disciplina escolar da instituição de ensino, o que afasta a alegação de violação do contraditório e da ampla defesa.
6. A educação, embora direito de todos, é dever da família e do Estado promovê-la e incentivá-la (art. 205 e 227, Constituição Federal). Decorre disso que não cabe apenas à escola o dever de educar o adolescente, mas compete primordialmente à família.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 205, 206, inc. IX e 227; Lei 9.394/1996, art. 12 e incisos.

(Ive)